Tribunal: STM
Processo: 7000668-82.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA CONTRA SUPERIOR EM REDE SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão de apelação que manteve condenação por injúria contra superior (artigo 216 c/c 218, II e IV, do Código Penal Militar) à pena de quatro meses de detenção. O embargante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e o MPM, também em sede preliminar, suscita o não conhecimento do recurso por inexistência dos pressupostos recursais. Prossegue a defesa alegando omissões quanto ao dolo específico, à identificação da vítima e à nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. Argui, ainda, a existência de omissão e de obscuridade quanto à nulidade decorrente da utilização da prova emprestada e à suposta existência de continuidade delitiva. Finaliza indicando a existência de omissão e de contradição acerca da prevenção, da conexão e da litispendência, além de erro material na parte dispositiva do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em analisar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos; (ii) a admissibilidade do recurso em razão da presença, ou não, dos pressupostos recursais; (iii) a existência de omissões quanto, ao dolo específico e à identificação da vítima, baseada na tese do voto minoritário; (iv) a existência de omissão acerca da nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia e da violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP; (v) a existência de omissão e de obscuridade quanto à nulidade decorrente da utilização de prova emprestada sem prévia autorização judicial, bem como quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva relacionada a inquérito policial militar anteriormente instaurado; (vi) existência de omissão e de contradição quanto à existência de prevenção por conexão e litispendência, considerando o objeto do inquérito policial militar anteriormente instaurado; e (vii) a configuração de erro material, na parte dispositiva do acórdão, ao atribuir a autoria da preliminar de incompetência do juízo à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não à defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva é regulada pela pena de quatro meses, não ocorrendo o decurso de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, que interrompeu regularmente o prazo, sendo rejeitada, portanto, a preliminar de prescrição suscitada pela defesa. 4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida pelo MPM, pois os pressupostos de admissibilidade recursal, em juízo perfunctório de cognição, mostraram-se presentes. 5. No mérito, as alegadas omissões relativas ao dolo específico e à identificação da vítima, à luz da tese acolhida no voto vencido, não se mostram suscetíveis de exame na estreita via dos embargos de declaração. 6. A omissão acerca da arguição de nulidade probatória por suposta quebra da cadeia de custódia e consequente imprestabilidade da prova digital, bem como a ausência de enfrentamento dos arts. 158-A a 158-F todos do Código de Processo Penal configuram indevida inovação recursal. 7. A alegação de omissão e de obscuridade na fundamentação, quanto à utilização de prova emprestada sem autorização judicial contida em inquérito policial militar anteriormente instaurado, é matéria enfrentada no acórdão, limitando-se à mera discordância em relação à tese jurídica apresentada. 8. A alegação de omissão e de obscuridade na fundamentação, relativa à suposta existência de continuidade delitiva entre o crime objeto do presente processo e aquele investigado em inquérito policial militar anteriormente instaurado, bem como de conexão entre as ações penais, constitui matéria expressamente enfrentada no acórdão, configurando-se como mera discordância em relação à tese jurídica adotada. 9. Quanto à existência de omissão e de contradição no acórdão, referente ao exame da prevenção por conexão e litispendência, trata-se de matéria enfrentada no acórdão, limitando-se à mera discordância em relação à tese jurídica apresentada. 10. Constata-se o equívoco, na parte dispositiva do acórdão, pois atribuiu a autoria da preliminar de incompetência do juízo à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, quando esta foi, em verdade, arguida pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos conhecidos, rejeitadas as preliminares de prescrição e de não conhecimento, e, no mérito, acolhidos parcialmente apenas para sanar erro material na parte dispositiva do acórdão, retificando-se para a defesa a autoria da preliminar de incompetência do juízo, mantidos os demais termos. Decisões unânimes. Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material evidente em parte dispositiva do acórdão, garantindo a exatidão e a transparência dos registros do Tribunal, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigos 9º, inciso III, alínea d, 125, parágrafos 1º e 5º, inciso II, 216 e 218, incisos II e IV; Código de Processo Penal Militar, artigos 538, 540 e 542; Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso III. Jurisprudência relevantes citada: STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 16/9/2021; Embargos de Declaração Criminal nº 7000752-25.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 10/3/2022; Habeas Corpus Criminal nº 7000789-47.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, publicado em 28/3/2025; Apelação nº 7000708-11.2018.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, publicado em 21/6/2019; Embargos de Declaração nº 7000893-78.2020.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 7/4/2022; Embargos de Declaração nº 0000089-64.2014.7.02.0202, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 1º/12/2015; e Embargos de Declaração nº 7000050-45.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em 25/5/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000668-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA CONSTITUÍDA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
ACOLHER, PARCIALMENTE, OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO, A FIM DE QUE PASSE A CONSTAR, DE FORMA CORRETA, A
ATRIBUIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO À DEFESA, E
NÃO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, MANTIDOS, NO
MAIS, OS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000668-82.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GERALDINO SANTOS NUNES JÚNIOR (OAB DF009897)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA CONTRA
SUPERIOR EM REDE SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO
MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão de apelação que manteve condenação
por injúria contra superior (artigo 216 c/c 218, II e IV, do Código Penal Militar)
à pena de quatro meses de detenção. O embargante alega, preliminarmente, a
ocorrência de prescrição e o MPM, também em sede preliminar, suscita o não
conhecimento do recurso por inexistência dos pressupostos recursais. Prossegue
a defesa alegando omissões quanto ao dolo específico, à identificação da vítima
e à nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. Argui, ainda, a
existência de omissão e de obscuridade quanto à nulidade decorrente da
utilização da prova emprestada e à suposta existência de continuidade delitiva.
Finaliza indicando a existência de omissão e de contradição acerca da
prevenção, da conexão e da litispendência, além de erro material na parte
dispositiva do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em analisar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
entre os marcos interruptivos; (ii) a admissibilidade do recurso em razão da
presença, ou não, dos pressupostos recursais; (iii) a existência de omissões
quanto, ao dolo específico e à identificação da vítima, baseada na tese do voto
minoritário; (iv) a existência de omissão acerca da nulidade decorrente da
quebra da cadeia de custódia e da violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP; (v)
a existência de omissão e de obscuridade quanto à nulidade decorrente da
utilização de prova emprestada sem prévia autorização judicial, bem como
quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva relacionada a inquérito
policial militar anteriormente instaurado; (vi) existência de omissão e de
contradição quanto à existência de prevenção por conexão e litispendência,
considerando o objeto do inquérito policial militar anteriormente instaurado; e
(vii) a configuração de erro material, na parte dispositiva do acórdão, ao atribuir
a autoria da preliminar de incompetência do juízo à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A prescrição da pretensão punitiva é regulada pela pena de quatro meses, não
ocorrendo o decurso de dois anos entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória, que interrompeu regularmente o prazo,
sendo rejeitada, portanto, a preliminar de prescrição suscitada pela defesa.
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida pelo MPM, pois os
pressupostos de admissibilidade recursal, em juízo perfunctório de cognição,
mostraram-se presentes.
5. No mérito, as alegadas omissões relativas ao dolo específico e à identificação
da vítima, à luz da tese acolhida no voto vencido, não se mostram suscetíveis de
exame na estreita via dos embargos de declaração.
6. A omissão acerca da arguição de nulidade probatória por suposta quebra da
cadeia de custódia e consequente imprestabilidade da prova digital, bem como a
ausência de enfrentamento dos arts. 158-A a 158-F todos do Código de
Processo Penal configuram indevida inovação recursal.
7. A alegação de omissão e de obscuridade na fundamentação, quanto à
utilização de prova emprestada sem autorização judicial contida em inquérito
policial militar anteriormente instaurado, é matéria enfrentada no acórdão,
limitando-se à mera discordância em relação à tese jurídica apresentada.
8. A alegação de omissão e de obscuridade na fundamentação, relativa à
suposta existência de continuidade delitiva entre o crime objeto do presente
processo e aquele investigado em inquérito policial militar anteriormente
instaurado, bem como de conexão entre as ações penais, constitui matéria
expressamente enfrentada no acórdão, configurando-se como mera discordância
em relação à tese jurídica adotada.
9. Quanto à existência de omissão e de contradição no acórdão, referente ao
exame da prevenção por conexão e litispendência, trata-se de matéria
enfrentada no acórdão, limitando-se à mera discordância em relação à tese
jurídica apresentada.
10. Constata-se o equívoco, na parte dispositiva do acórdão, pois atribuiu a
autoria da preliminar de incompetência do juízo à Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, quando esta foi, em verdade, arguida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos conhecidos, rejeitadas as preliminares de prescrição e de não
conhecimento, e, no mérito, acolhidos parcialmente apenas para sanar erro
material na parte dispositiva do acórdão, retificando-se para a defesa a autoria
da preliminar de incompetência do juízo, mantidos os demais termos. Decisões
unânimes.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro
material evidente em parte dispositiva do acórdão, garantindo a exatidão e a
transparência dos registros do Tribunal, nos termos do art. 1.022, inciso III, do
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPC.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, artigos 9º, inciso III,
alínea d, 125, parágrafos 1º e 5º, inciso II, 216 e 218, incisos II e IV; Código de
Processo Penal Militar, artigos 538, 540 e 542; Código de Processo Civil, artigo
1.022, inciso III.
Jurisprudência relevantes citada: STM, Embargos de Declaração Criminal nº
7000367-77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, julgado em 16/9/2021; Embargos de Declaração Criminal nº 7000752-
25.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em 10/3/2022; Habeas
Corpus Criminal nº 7000789-47.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral
Oliveira,
publicado
em
28/3/2025;
Apelação
nº
7000708-
11.2018.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, publicado em
21/6/2019; Embargos de Declaração nº 7000893-78.2020.7.00.0000, Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 7/4/2022; Embargos de
Declaração nº 0000089-64.2014.7.02.0202, Rel. Min. Luis Carlos Gomes
Mattos, julgado em 1º/12/2015; e Embargos de Declaração nº 7000050-
45.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado em
25/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, arguida pela defesa
constituída, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de não conhecimento dos Embargos. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em acolher, parcialmente, os presentes Embargos de
Declaração, tão somente para sanar o erro material identificado no acórdão, a fim de que
passe a constar, de forma correta, a atribuição da preliminar de incompetência do Juízo à
defesa, e não à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mantidos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os demais termos do acórdão embargado.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Criminal, com efeitos
infringentes, oposto pela defesa constituída do Cel R/1 JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS
SANTOS, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000210-94.2023.7.11.0011,
julgada em Sessão Ordinária de 4/9/2025.
Consoante expõe o aludido acórdão, esta Corte rejeitou, por unanimidade, as
preliminares defensivas de incompetência da Justiça Militar da União, de incompetência do
Juízo e de nulidade por utilização de prova emprestada no inquérito sem contraditório e sem
autorização judicial; e, no mérito, por maioria, manteve, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, prolatada em 29/8/2024, que lhe impôs a pena de 4 (quatro) meses de detenção como
incurso nos art. 216, c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do Código Penal Militar.
O Aresto recorrido trouxe a seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CONTRA SUPERIOR.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MENSAGEM REDE SOCIAL.
CONTEÚDO INJURIOSO SUPERIOR. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra a Sentença que
condenou o apelante pelo crime de injúria contra superior, previsto nos arts. 216 e 218,
incisos II e IV, do Código Penal Militar (CPM). O apelante postou uma mensagem em uma
rede social com a intenção de injuriar e ofender a dignidade do Comandante da Marinha. A
Defesa busca a absolvição do apelante, alegando três preliminares e, no mérito, a inexistência
do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência da Justiça Militar da União, a
competência do Juízo, a validade da prova emprestada utilizada no inquérito e, no mérito, a
tipicidade da conduta do réu, que postou mensagem em uma rede social com conteúdo
injurioso contra superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição das Preliminares:
(i) Preliminar de incompetência da JMU rejeitada por tratar-se de crime militar, nos termos
do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM.
(ii) Preliminar de incompetência do juízo rejeitada por não restar caracterizada a prevenção
do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM em razão da ausência de litispendência e da continuidade
delitiva.
(iii) Preliminar de nulidade por utilização de prova emprestada sem contraditório e sem
autorização judicial, rejeitada por ocorrer no bojo de dois IPM conduzidos sob o pálio da
inquisitoriedade e da discricionariedade.
4. Mérito: O crime de injúria contra superior está devidamente comprovado, e a conduta do
réu se enquadra no tipo penal militar, ferindo a hierarquia e a disciplina castrense.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de injúria praticado por militar contra superior, mesmo em
redes sociais, é de competência da Justiça Militar, pois ofende os princípios da hierarquia e da
disciplina. 2. A utilização de prova emprestada em inquérito, mesmo sem autorização judicial
e contraditório, não configura nulidade se não for demonstrado prejuízo concreto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 216, art. 218, incisos II e IV, e art. 9º, inciso III,
alínea "d". (evento 88, DOC1).
O acórdão foi publicado no DJe de 18/9/2025; a confirmação da intimação
eletrônica da defesa constituída se deu em 22/9/2025, sendo o recurso oposto na mesma data,
portanto, tempestivo (Apelação nº 7000210-94.2023.7.11.0011, eventos 93 e evento 94,
DOC1).
Em suas razões recursais, a defesa constituída suscita, em síntese, a existência
de omissões, de obscuridades e de contradições que maculariam a higidez do julgado,
requerendo o saneamento dos vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes.
A defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão quanto ao dolo
específico e à identificação da vítima. Argumenta que o acórdão não enfrentou
adequadamente os fundamentos do voto divergente, que apontavam para a ausência de
animus injuriandi e para a deficiência na identificação inequívoca do ofendido.
Prossegue alegando que o elemento subjetivo é imprescindível para a
configuração do tipo penal e que sua ausência deveria conduzir à absolvição, nos termos do
art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
No tocante à instrução probatória, argui a nulidade por quebra da cadeia de
custódia e imprestabilidade da prova digital. Aduz que a condenação fundou-se em
matérias jornalísticas e capturas de tela (prints) de redes sociais desprovidos de metadados,
laudos periciais ou registros que garantissem sua integridade.
Aponta, ainda, omissão no enfrentamento dos arts. 158-A a 158-F todos do
Código de Processo Penal (CPP), aplicáveis subsidiariamente, asseverando que a ausência de
metodologia adequada para a coleta de evidências digitais teria comprometido a
confiabilidade do material probatório.
Ainda no campo das nulidades, o embargante aponta omissão e obscuridade
quanto à utilização de prova emprestada sem autorização judicial. Insurge-se contra a
convalidação de elementos extraídos de Inquérito Policial Militar (IPM) sigiloso, sem o
devido crivo do Poder Judiciário. Defende que a remessa de cópias de procedimento
acobertado por segredo de justiça, sem prévia decisão judicial, configuraria nulidade absoluta
e, em tese, o crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), não podendo o Poder
Judiciário ratificar tal ilegalidade sob o pretexto da natureza inquisitorial do inquérito.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à competência, alega omissão e contradição no tocante às
preliminares de prevenção, de conexão e de litispendência. Sustenta que o acórdão
utilizou critério equivocadamente restritivo ao afastar a reunião dos feitos com base apenas
na diversidade de tipos penais.
Argumenta que as supostas ofensas ocorreram no mesmo ambiente digital, em
curto intervalo temporal e sob idêntico contexto fático, o que caracterizaria conexão ou
continuidade delitiva. Invoca os arts. 79, 79-A e 80 todos do Código Penal Militar, com a
redação dada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, afirmando que o
desmembramento indevido de fatos conexos violou o princípio da unidade processual e a
regra da prevenção.
O embargante aponta, outrossim, omissão quanto à análise da prescrição.
Refere que a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer, já havia sinalizado a
necessidade de verificar a extinção da punibilidade à luz das alterações promovidas pela Lei
nº 14.688/2023 nos arts. 125 e 129 ambos do CPM, matéria que não teria sido enfrentada
pelo colegiado.
Adentrando à postura jurisdicional, a defesa alega extrapolação do voto
condutor e violação ao princípio da imparcialidade. Critica o fato de o voto condutor ter
sugerido, de ofício, a necessidade de majoração da pena e censurado a atuação do Ministério
Público Militar por não ter recorrido para agravar a sanção. Sustenta que tal manifestação
violaria o princípio da inércia da jurisdição, a vedação da reformatio in pejus e os deveres
funcionais da magistratura previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN),
comprometendo a isenção necessária ao julgamento.
Por fim, aponta erro material no extrato do acórdão, que teria atribuído à PGJM
a autoria da preliminar de incompetência, quando esta foi, em verdade, suscitada pela defesa.
Com efeito, em seus pedidos finais, a defesa requer:
- que sejam sanadas as omissões e contradições, reconhecendo a inutilidade das
provas obtidas sem observância da cadeia de custódia e a nulidade da prova emprestada
ilegalmente;
- a manifestação expressa sobre a prevenção, conexão e o advento da
prescrição da pretensão punitiva;
- correção do erro material quanto à autoria da preliminar de incompetência; e
- no mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta ou,
subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais mencionados (arts. 3º, 16, 499, 538 a 546 todos do CPPM; arts. 155 e
158-A a 158-F todos do CPP; arts. 9º, 125, 129, 216, 218 e 326 todos do CPM).
Mediante o despacho proferido em 2/11/2025 (evento 7, DOC1), este Relator
admitiu os presentes embargos e considerando a possibilidade de acarretar efeitos
modificativos ao recurso em tela, implicitamente ou explicitamente, determinou a abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, na forma do § 1º do art. 131 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atendimento, vieram aos autos as respectivas contrarrazões recursais,
datadas de 17/11/2025, nas quais a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo meramente
protelatório e voltado à rediscussão de matéria fático-probatória exaurida e, no mérito, pela
sua rejeição (evento 11, DOC1).
Em 18/11/2025, o embargante se contrapôs à manifestação ministerial,
afastando o argumento de natureza protelatória do recurso e arguindo, como matéria de
ordem pública, a consumação da pretensão punitiva intercorrente, sob o argumento de que o
prazo de 2 (dois) anos, contados do recebimento da denúncia, ocorrido em 15/9/2023, teria se
esgotado em 15/9/2025 e a publicação do acórdão somente teria ocorrido em 18/9/2025. No
mais, reitera as teses de nulidade por ilicitude da prova emprestada, e de atipicidade da
conduta por ausência de dolo específico (animus injuriandi), requerendo o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes para declarar a extinção da punibilidade e
subsidiariamente sanar as omissões e contradições apresentadas (evento 12, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração devem ser admitidos, tendo em vista que
são tempestivos e que estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, à luz dos arts.
538, 540 e 542 todos do CPPM c/c o art. 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM). No mérito, devem ser parcialmente providos.
1. PRELIMINARES
1.1 Preliminar de prescrição arguida pela defesa
O embargante suscita, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, ao argumento de que, tendo sido condenado à pena
de 4 (quatro) meses de detenção, teria se consumado a prescrição em razão do transcurso de
prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia, em 15/9/2023, e a publicação
do acórdão condenatório, ocorrida em 18/9/2025.
Na sua ótica, o prazo prescricional teria se exaurido em 15/9/2025, ao passo que
a publicação do acórdão condenatório, conforme já consignado, somente ocorreu em
18/9/2025.
O embargante ressalta, ainda, que o lapso prescricional deve observar a redação
legal vigente à época dos fatos, ocorridos em 6/1/2023, não sendo aplicável, portanto, a
alteração promovida pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, que elevou o prazo
prescricional para 3 (três) anos.
Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que
o embargante foi, de fato, condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, condenação
esta proferida em primeira instância. Nesta esfera recursal, por ocasião do julgamento da
apelação interposta exclusivamente pela defesa constituída, a condenação foi mantida.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa situação, considerando que sobreveio sentença condenatória da qual
somente o réu recorreu, a prescrição, de fato, passou a regular-se pela pena imposta, nos
termos do art. 125, § 1º, do CPM, que trago à colação:
Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
Portanto, razão assiste ao embargante quando afirma que a prescrição passou a
ser regulada pela pena em concreto aplicada, no caso, 4 (quatro) meses.
Razão também lhe assiste quando assinala que o prazo prescricional aplicável
deve observar a redação da lei vigente à época dos fatos, pois a alteração introduzida pela Lei
nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, atualmente em vigor, elevou o prazo prescricional de 2
(dois) para 3 (três) anos.
Em outras palavras, a alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.688/2023,
implicou agravamento da situação do embargante, configurando hipótese de novatio legis in
pejus. Em tais circunstâncias, enfatiza-se, deve permanecer aplicável a redação referente ao
prazo prescricional vigente à época da ocorrência do fato, por força do princípio da
ultratividade da lei penal mais benéfica.
Todavia, embora o embargante esteja correto quanto à incidência do prazo
prescricional de 2 (dois) anos, incorre em equívoco ao adotar, como lapso temporal para a
aferição da prescrição, o período compreendido entre o recebimento da denúncia e da
publicação do acórdão que manteve a condenação.
Na verdade, considerando que o embargante foi condenado em primeira
instância, o primeiro marco interruptivo da prescrição a ser considerado, após o recebimento
da denúncia é a data de publicação da sentença condenatória, conforme o preconizado no art.
125, § 5º, inciso II, do CPM.
Nesse sentido, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em
15/9/2023 e a publicação da sentença condenatória deu-se em 29/8/2024, não há que se falar
na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, como quer fazer crer o embargante, pois
não foi ultrapassado o lapso prescricional de 2 (dois) anos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição arguida
pela defesa constituída, por falta de amparo legal.
1.2 Preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar
O Subprocurador-Geral de Justiça Militar, ao contra-arrazoar os presentes
aclaratórios, suscitou preliminar de não conhecimento, por entender que inexistem, no
Acórdão recorrido, os pressupostos recursais para a sua admissibilidade, quais sejam,
ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem-se que não merece prosperar a preliminar suscitada pelo Vice-Procurador-
Geral de Justiça Militar, a saber.
Este Relator, ao admitir o recurso em tela em decisão proferida no dia
2/11/2025, proferiu o juízo de admissibilidade e/ou de prelibação (Evento 7, DESPADEC1).
Dessa forma, a aludida decisão perpassa por um exame inicial e perfunctório da
peça recursal, no tocante à tempestividade recursal e aos alegados pontos citados pela defesa
como omissos, ambíguos, contraditórios e/ou obscuros.
Se tal pleito defensivo será provido ou não, tal conclusão se depreenderá da
análise do mérito, numa fase seguinte.
Trazem-se à colação julgados desta Corte nesse sentido, como se vê abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em
um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e
a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento rejeitada
à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de
contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a pretensão ora
suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade. (STM - Embargos de Declaração Criminal nº 7000367-77.2021.7.00.0000.
Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de julgamento 16/9/2021.
Data de Publicação 27/9/2021) (Grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
MPM. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos sempre que, atendidos os demais
requisitos de admissibilidade, o embargante indicar os pontos do acórdão que, em seu
entender, restaram ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
Não há que se falar em obscuridade ou em omissão quando o Acórdão hostilizado apontar
todas as provas de que se valeu para formar seu juízo condenatório, confrontando
especificamente todos os pontos da Sentença absolutória e todos os argumentos defensivos
constantes de suas contrarrazões recursais.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM - Embargos de
Declaração Criminal nº 7000752-25.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data
de julgamento 10/3/2022. Data de publicação 23/3/2022) (Grifo nosso).
Segundo a jurisprudência apontada, a matéria embargada será objeto de análise
pelo próprio Tribunal que ditou a decisão, no caso, o Plenário desta Corte, que, mesmo
conhecendo do recurso, poderá rejeitá-lo ou acolhê-lo, na fase de exame de mérito recursal,
se assim for seu juízo de convicção.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
arguida pela PGJM, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Inicialmente, a defesa constituída do embargante aponta a ocorrência de
omissão quanto ao dolo específico e à identificação da vítima. Argumenta que o acórdão
não enfrentou adequadamente os fundamentos do voto divergente, que apontavam para a
ausência de animus injuriandi e para a deficiência na identificação inequívoca do ofendido.
Nesse aspecto, da simples leitura dos argumentos acima expendidos é possível
concluir que a defesa do embargante equivoca-se quanto à abrangência do recurso ora em
exame, pois, embora os embargos de declaração se prestem a sanar omissões eventualmente
existentes no acórdão embargado, essas omissões não podem decorrer de supostos não
enfrentamentos de argumentos constantes do voto minoritário, conforme faz crer.
No caso vertente, a omissão apta a ensejar a oposição de embargos de
declaração decorre da ausência de pronunciamento acerca de matéria devolvida ao Tribunal
por meio do recurso de Apelação nº 7000210-94.2023.7.11.0011 e que, embora suscitada,
tenha deixado de ser examinada no julgado embargado.
Por conseguinte, não há que se falar em omissão a ser sanada acerca dos
fundamentos expendidos no voto vencido, pois eles não foram, e nem poderiam ser, objeto de
exame no acórdão embargado.
Nesse contexto, a pretensão de questionar os fundamentos constantes do voto
minoritário extrapola os limites dos embargos de declaração, sendo, em tese, cabível a
utilização do recurso próprio para tal finalidade, conforme bem destacado pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar:
Alega, como “omissão relevante” a ausência de dolo específico (animus injuriandi) e a
deficiência na identificação inequívoca da vítima, citando o voto da Eminente Ministra
SAFIRA FIGUEIREDO, mas optou por não embargar de infringência nesta parte, buscando
rediscutir as teses preliminares, bem como o mérito, tudo já devidamente analisado pelo
Tribunal na Apelação nº 7000210-94.2023.7.11.0011. (evento 11, DOC1).
Assim, quanto a esse aspecto, revela-se inadequada a via eleita, por veicular
matéria estranha ao conteúdo decisório do acórdão, razão pela qual não se conhecem dos
embargos de declaração quanto a essa alegação.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à omissão acerca da arguição de nulidade probatória por suposta
quebra da cadeia de custódia e consequente imprestabilidade da prova digital, bem como
ausência de enfrentamento dos arts. 158-A a 158-F todos do Código de Processo Penal,
cumpre registrar que tais matérias não foram suscitadas em sede de apelação.
Naquela oportunidade recursal, a defesa limitou-se a aventar a possibilidade de
adulteração do print utilizado como base para as reportagens veiculadas, sem deduzir, de
forma específica, alegação de violação à cadeia de custódia.
Deve-se ter em mente que a alegação de adulteração do print da postagem, tal
como formulada em sede de apelação, não se confunde com a invocação de quebra da cadeia
de custódia, a qual pressupõe demonstração de irregularidade nos procedimentos de coleta,
preservação ou manuseio do vestígio, circunstância não evidenciada no caso concreto.
Nesse sentido, bem pontuou, mais uma vez, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar:
A preliminar de omissão do Acórdão sobre suposta quebra de cadeia de custódia, uma vez que
as provas derivam de matérias jornalísticas e “prints” de redes sociais, sem metadados, laudo
pericial ou registro formal que garantisse sua integridade com violação dos artigos 158-A a
158-F do Código de Processo Penal, trata-se de uma inovação neste momento, uma vez que
não foi suscitada em Razões de Apelação (Evento 295 da APM) e, ainda que tivesse sido
alegada, não procede, já que tais artigos referem-se a infrações que deixam vestígio, o que
não é o caso do delito de Injúria. (evento 11, DOC1).
Acerca dos limites que regem o processamento dos Embargos de Declaração,
Nucci assim preleciona em seus ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas.
Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de recurso
exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Militar Comentado, 4. ed.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021. p. 518) (Grifos nossos).
Sobre a possível adulteração do print, matéria veiculada no recurso de apelação
originário da decisão embargada, o acórdão encarregou-se de enfrentar, nos termos que se
seguem:
Inicialmente, cabe apontar que, diversamente do que alega a Defesa, há print da postagem
ofensiva fora do contexto das reportagens, haja vista o documento que instruiu a instauração
do IPM, bem como o teor do depoimento do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra
MARCOS SAMPAIO OLSEN, que afirmou ter tomado ciência da publicação ofensiva, na
segunda quinzena de janeiro, pelo Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha,
mediante a apresentação de um print da conta pessoal do Acusado no Twitter e da matéria
jornalística digital veiculada no Metrópoles (evento 1, DOC3, fl.4) (evento 108, DOC3).
Outrossim, a alegação de adulteração do print das matérias jornalísticas, não é acompanhada
de elementos de prova, tampouco possui qualquer indício de credibilidade que a sustente.
[...]
Além disso, as informações prestadas pelo Acusado, por ocasião de seu interrogatório,
enfraquecem, sobremaneira, a alegação de adulteração, senão vejamos.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Verifica-se, nos termos do interrogatório, que o Acusado afirma, de forma irresignada, que foi
vítima de comentários jornalísticos perversos e mentirosos sobre a sua pessoa, com respaldo
em postagem ofensiva ao Comandante da Marinha, adulterada no intuito de lhe ser atribuída
a autoria, tendo tomado ciência desses fatos somente por ocasião de sua notificação para o
comparecimento no interrogatório do IPM, o que ocorreu em 8/3/2023 (evento 1, DOC3,
fl.13).
Ocorre que as reportagens tiveram repercussão em todo o país – sobretudo considerando o
momento político, à época vivenciado – e foram publicadas poucos dias após a postagem
ofensiva ao Comandante da Marinha na conta do Acusado, na plataforma Twitter, o que se
deu em 6/1/2023.
Ora, sendo o Acusado uma pessoa informada, conforme se constata do teor de suas
declarações, é inadmissível crer que não tenha tomado conhecimento dessas reportagens
sobre sua pessoa, e, alheio a isso, de forma despretensiosa, tenha apagado as mensagens e
encerrado a sua conta no Twitter, aproximadamente, em meados de fevereiro de 2023, mais de
1 (um) mês após a publicação das reportagens.
E mais, ainda que a sua afirmação pudesse ser tida como verdadeira, ou seja, ter ele apagado
a postagem e encerrado a conta, sem sequer ter tomado conhecimento do teor da existência
dos dizeres ofensivos dirigidos ao Comandante da Marinha em sua conta, o Acusado, como
ele mesmo afirma em seu interrogatório, já se encontrava sendo investigado, no bojo do IPM
nº 7000033-33.2023.7.11.0011, por outras postagens publicadas na mesma plataforma;
portanto, tal conduta somente veio a denotar um comportamento temerário, incompatível com
a boa fé e, em consequência, esvaziou os argumentos de inocência e de negativa de autoria.
A forma de agir do Acusado, apagando as postagens e encerrando a sua conta, é própria
daqueles que buscam se furtar das consequências de publicações sabidamente
comprometedoras. É verdadeiro contrassenso alegar que não reconhece as postagens, que não
é autor, ou que elas foram adulteradas e, ao mesmo tempo, apagá-las e encerrar a conta e,
enfatizo, ainda que pudesse ser verdadeiro o desconhecimento das publicações ofensivas
dirigidas ao Comandante da Marinha, o Acusado possuía pleno conhecimento das demais
postagens supostamente criminosas publicadas em sua conta do Twitter, posto que já se
encontrava em curso a respectiva apuração. (evento 88, DOC1).
Assim, a alegação de omissão quanto à matéria relativa à preservação da cadeia
de custódia não merece ser acolhida, porquanto não foi submetida à apreciação desta Corte
em sede de apelação, configurando indevida inovação recursal.
Quanto à alegação de omissão e obscuridade no tocante à suposta utilização de
prova emprestada sem autorização judicial, verifica-se que o Acórdão recorrido examinou
expressamente a matéria, manifestando-se nos seguintes termos:
Passando à ausência de autorização judicial, mostra-se oportuno destacar mais uma
característica do IPM, a discricionariedade, pois essa característica confere à autoridade
investigativa a liberdade para conduzir a investigação, como melhor lhe aprouver, dentro dos
limites da lei.
Nessa toada, cabe ao encarregado do IPM proceder às diligências que entender pertinentes, o
que inclui a juntada de documentos ou provas contidas em outro inquérito, desde que
solicitados ao encarregado que o preside.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode esquecer, contudo, que determinadas provas, embora produzidas em inquérito,
estão sujeitas à reserva de jurisdição, tais como: quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático,
busca e apreensão, dentre outras, portanto, no que toca a essas provas, para que ocorra o
aproveitamento em outra investigação, torna-se imprescindível a autorização judicial.
No caso vertente, as ditas provas emprestadas – oitiva do Acusado, relatório, produzidos no
IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011 – não eram provas com reserva de jurisdição, por
conseguinte, corretamente, foram anexadas aos autos do IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011,
após a solicitação ter sido assentida pela autoridade encarregada do primeiro IPM.
Por fim, ainda que houvesse eventual vício ou nulidade da prova produzida no inquérito, o que
não há, tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência são uníssonas acerca da inexistência
de contaminação da ação penal militar. Nesse sentido, cabe destacar jurisprudência desta
Corte:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR – IPM. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO
VÍCIO. AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento sobre a possibilidade de
utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a
persecução criminal.
Verifica-se não haver flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus em face de alegada irregularidade no inquérito,
como o indeferimento de provas materiais e testemunhais indicadas pela defesa.
Eventual irregularidade no curso das investigações não tem o condão de contaminar
a ação penal que venha a ser instaurada, cenário próprio para produção das provas
indicadas pela Paciente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer
como parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de autoria e
de materialidade verificados no inquérito atacado, o que inviabiliza o seu
arquivamento.
Denegada a ordem. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000789-
47.2024.7.00.0000. Ministro Relator Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Publicação 28/3/2025).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE
RECATO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS. IPM. REJEIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. NÃO
PROVIMENTO. PLEITO DEFENSIVO. MÉRITO. INCURSÃO CONCOMITANTE.
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 229. BIS IN IDEM. DÚVIDA. AUTORIA
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. APELOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Para a caracterização do crime continuado são necessários 4 (quatro) requisitos: a)
pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições
semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e d) unidade de desígnio. Assim,
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificando-se a presença de tais requisitos, deve ser reconhecido o benefício da
continuidade delitiva, consoante art. 71 do Código Penal. Precedentes desta Corte.
2. Eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito não maculam a ação penal, dada a
natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na
formação da opinio delicti. Assim, possíveis nulidades verificadas na fase
administrativa não possuem o condão de contaminar a ação penal. Precedentes do
STJ.
3. Apesar de as condutas do caput e do parágrafo único do art. 229 do CPM serem
distintas, uma vez que o caput tipifica a violação ao recato da pessoa (vida privada) por
meio de mecanismos tecnológicos e o parágrafo único criminalizar a conduta de
divulgar aquilo que foi captado, nos casos em que o mesmo indivíduo praticar as
condutas de captar e de divulgar os fatos captados, responderá por um único crime, sob
pena de se incorrer em bis in idem.
4. Há enorme risco na valorização do testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony),
principalmente porque quando se faz afirmações acerca de fatos estando em um
ambiente informal, sem compromisso com a veracidade da informação, incorre-se em
inegável subjetividade, seja por não ter presenciado os fatos, seja por ter ouvido a
informação distorcida e, a partir do relato de um terceiro, objetivar construir a própria
narrativa fática destoante da realidade.
5. Em respeito ao princípio in dubio pro reo, a garantia da liberdade deve prevalecer
sobre a pretensão punitiva do Estado, de modo que basta a dúvida para que seja negado
o decreto condenatório.
6. Embora se reconheça a materialidade delitiva, ante a ausência de provas
suficientemente aptas a comprovar a autoria do crime, a absolvição é medida que se
impõe, em atenção ao primado do in dubio pro reo.
7. Recurso ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.
8. Apelo Defensivo conhecido e provido. Decisão majoritária. (STM - Apelação nº
7000708-11.2018.7.00.0000. Ministro Relator Francisco Joseli Parente Camelo. Data
de Publicação 21/6/2019) (evento 295, DOC1) (Grifos no original).
Como se observa do trecho acima transcrito, a matéria suscitada pela defesa foi
devidamente apreciada por esta Corte, com exposição precisa e suficiente dos fundamentos
que embasaram a posição adotada no Acórdão embargado.
O embargante insiste, ainda, na ausência de enfrentamento da alegação de
violação a segredo de justiça. Todavia, a questão foi enfrentada quando do julgamento da
apelação ficou consignado, de forma clara, a desnecessidade de autorização judicial para o
compartilhamento dos documentos entre os encarregados dos inquéritos, ambos sigilosos, nos
quais o embargante figurava como investigado.
Como é cediço, não há omissão se o acórdão analisou o ponto central da
controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, ainda que não tenha respondido cada
alegação de forma individualizada. Nessa linha de entendimento caminha a jurisprudência
desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. MODALIDADE
CULPOSA. ALEGAÇÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANIFESTAÇÃO
SOBRE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível,
outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do
novo Código de Processo Civil.
Na hipótese, contudo, o Decisum encontra-se devidamente fundamentado à luz do caso
concreto, tendo sido efetivamente enfrentado o argumento defensivo de ausência de
comprovação dos elementos subjetivos, embora em sentido diverso do pretendido pelos
embargantes.
Além disso, as razões de decidir deram conta da prática de delito doloso, o que tornou
prejudicado o pedido defensivo de reconhecimento da modalidade culposa, porquanto um
delito doloso não pode ser ao mesmo tempo culposo, salvo aqueles que admitem a forma
preterdolosa, o que não é o caso do peculato.
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de não se encontrar o
órgão julgador obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações firmadas pela parte,
mas somente sobre aquelas que entenderem realmente necessárias ao deslinde da
controvérsia.
Recurso rejeitado. Decisão unânime. (STM - Embargos de Declaração nº 7000893-
78.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data do
Julgamento: 7/4/2022. Data de Publicação: 3/6/2022) (Grifos Nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. Hipótese em
que as matérias da "co-culpabilidade das Forças Armadas" e do "caráter subsidiário do
Direito Penal" foram abordadas nas Razões Recursais como elemento da força argumentativa
em favor da aplicação do princípio da insignificância na espécie, de modo que fosse afastada
a tipicidade material do agir do Acusado. Na medida em que o Acórdão hostilizado
fundamenta à saciedade a não aceitação da tese defensiva de aplicação do princípio da
insignificância no caso concreto, é dispensável que, explicita e detalhadamente, aborde, um
por um, todos os elementos adjetivadores dessa tese, ainda mais quando esses elementos
adjetivadores não dizem respeito a aspectos concretos do caso sub examine. Ademais - e
agora só para argumentar - não é ocioso lembrar que, a título de fundamentação, os
julgadores não estão obrigados a fazer constar nas suas Sentenças ou Acórdãos o resultado
pormenorizado do exame de todas as alegações das partes, sendo suficiente, pois, que
especifiquem e sopesem as provas em que se assentam tais decisões e o caminho lógico que
foi percorrido para alcançá-las. Rejeição dos Aclaratórios. Unânime. (STM - Embargos de
Declaração nº 0000089-64.2014.7.02.0202. Min. Relator: Luis Carlos Gomes Mattos. Data do
Julgamento: 1º/12/2015. Data de Publicação: 22/2/2016) (Grifos Nossos).
Portanto, não se trata de omissão, conforme faz crer a defesa do embargante,
mas discordância da tese apresentada, conforme consta no Acórdão vergastado.
O embargante prossegue sustentando a existência de omissão e contradição no
acórdão, no que se refere ao exame das preliminares de prevenção por conexão e
litispendência. Aduz, em síntese, que o órgão julgador teria adotado critério indevidamente
restritivo ao afastar a reunião dos feitos, fundamentando-se, exclusivamente, na diversidade
de tipos penais.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta ainda que, em casos de conexão e de continuidade, o primeiro juízo
que tomou conhecimento torna-se prevento e a desconsideração desse critério pelo acórdão
embargado gera omissão e contradição.
Razão não assiste ao embargante e a exemplo do que já se verificou em sede de
apelação, segue incorrendo em equívocos ao manejar institutos do Direito Militar, atribuindo-
lhes finalidades que não lhes são inerentes.
De toda forma, da leitura do voto majoritário, constata-se que a alegada
litispendência – que, na ótica do embargante, configuraria critério de modificação de
competência por prevenção – foi enfrentada de forma expressa e objetiva:
A alegação de litispendência também não socorre o Acusado, pois, como se percebe, embora
as 2 (duas) ações penais sejam contra o mesmo Agente, elas tratam de fatos e delitos
diferentes. Sobre litispendência, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:
Figurando como acusado em ambos os processos a mesma pessoa e identificada a
semelhança de imputação, há de ser reconhecida a litispendência, ainda que o polo ativo
esteja ocupado por partes distintas – Ministério Público no primeiro processo, e querelante no
segundo feito. (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal. 8. ed., Salvador:
JusPodivm, 2020, p. 1226).
Como visto, inexiste a identidade de fatos e de tipos penais, restando afastada a
litispendência. (Grifo do original).
Quanto ao apontamento de omissão e de obscuridade na fundamentação relativa
à suposta continuidade delitiva entre os crimes e à conexão entre as ações penais, afigura-se
oportuno, para melhor elucidação, proceder à transcrição do contexto em que tais questões
foram suscitadas, pela defesa do embargante, nas razões de apelação (evento 88, DOC1):
O primeiro suposto ATO DE ANIMOSIDADE atribuído ao APELANTE, foi o “POST” do dia
06/01/2024 e que foi objeto deste processo que tramitou indevidamente na 1ª. CJM.
Ao requerer o compartilhamento de provas com o ENCARREGADO do INQUÉRITO
7000075-82-2023.7.11.0011, SALTA AOS OLHOS A LITISPENDENCIA e a primeira
manifestação da PREVENÇÃO DA 2ª. CJM, já a segunda é a CONEXÃO com o “POST”
objeto deste Recurso de Apelação, o que representa o primeiro delito cometido em
CONTINUIDADE DELITIVA. (ARTIGO 80 CPM);
Os fatos foram propagados no TWITTER, o denunciado é o mesmo, e o lapso de tempo é de
apenas 3 (três) dias, aliado a tudo isso temos que investigação iniciada no IPM 7000075-82-
2023.7.11.0011 já tornava prevento o ENCARREGADO CORONEL LEONARDO, haja vista
que os fatos denunciados nestes autos foram anteriores.
[...]
Em ambos os casos foi atribuído ao APELANTE como motivação, o fato de estar
INSATISFEITO COM O RESULTADO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2022, sendo
que o MARCO INICIAL DA INSATISFAÇÃO foi o “POST” objeto de julgamento nos presentes
autos.
Crime continuado
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023)
Dois inquéritos foram abertos para INVESTIGAR o mesmo fato, e o COMPARTILHAMENTO
DE PROVAS ENTRE OS ENCARREGADOS, comprova que o EXÉRCITO TINHA
CONHECIMENTO, ou seja, houve a nítida intenção de causar prejuízo ao APELANTE.
Outro detalhe importante é que, o ENCARREGADO DO IPM 7000033-33.2023.7.11.0011, era
o responsável pela INTIMAÇÃO DO APELANTE pois exercia o cargo de CHEFE DA SEÇÃO
DE VETERANOS E PENSIONISTAS, o que lhe deu conhecimento dos dois inquéritos.
Evidente é a violação do JUIZ NATURAL face a PREVENÇÃO da 2ª. Auditoria Militar que
declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal, em decisão referenda pelo STM.
Outras violações residem na LITISPENDÊNCIA (artigo 148 CPPM) E A PREVENÇÃO DO
JUÍZ DA 2ª AUDITORIA DA 11ª. CJM onde já houve manifestação determinando a
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, pelos mesmos fatos, porém por um erro de
inexplicável houve o desmembramento.
Com a violação da prevenção, temos por conseguinte violação DO ARTIGO 5º. XXXV, XXXVI,
XXXVII e LIIILV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e, um dos princípios mais consagrados no
DIREITO PENAL representado NA AMPLA DEFESA E NO CONTRADITÓRIO.
Pois bem, à vista de tais alegações, o voto condutor procedeu à devida análise
dos argumentos apresentados, concluindo pela inexistência das referidas figuras jurídicas no
caso em exame, nos seguintes termos:
A Defesa argumenta, em síntese, que o IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011, que deu origem ao
presente processo criminal, deveria ter sido destinado, por prevenção, à 2ª Auditoria da 11ª
CJM, em face da distribuição anterior do IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011 àquele Juízo,
considerando o empréstimo de provas ocorrido entre os 2 (dois) inquéritos, bem como a
existência de litispendência e de conexão entre as postagens apuradas em cada um dos IPM -
ambas propagadas no Twitter, no espaço de tempo de 3 (três) dias – o que caracterizaria a
continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM.
Sugere, ainda, que a ocorrência da violação da prevenção da 2ª Auditoria da 11ª CJM
importaria violação ao juiz natural e aos incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII e LV, todos do
art. 5º da CF/1988.
Razão não assiste à Defesa, pois embora o Cel R/1 Placídio figure como indiciado em ambos
os inquéritos e exista, de fato, identidade do meio de execução dos crimes e proximidade entre
as datas em que foram praticados, as alegadas continuidade delitiva e litispendência,
possíveis ensejadoras da prevenção, não restam configuradas, uma vez que as condutas
delituosas apuradas, em cada um dos inquéritos, são diversas.
Nos termos do caput do art. 80 do CPM, abaixo transcrito, mostra-se imprescindível, para a
configuração do crime continuado, nesse ramo especializado do Direito, a existência de
crimes da mesma espécie, senão vejamos:
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Por sua vez, entenda-se por crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo
penal, conforme farta jurisprudência desta Corte Castrense:
[...]
No caso vertente, embora os delitos tenham sido praticados pelo mesmo meio digital –
publicações na antiga plataforma Twitter – e em dias próximos – 6 e 8 de janeiro de 2023 – as
condutas delituosas são diferentes, tanto que ensejaram tipificações completamente distintas.
A conduta objeto de averiguação nos autos do IPM nº 7000033-33.2023.7.11.0011, praticada
no dia 8/1/2023, constituiu-se em verdadeiro incitamento à animosidade das Forças Armadas
contra os Poderes Constituídos, amoldando-se à figura típica prevista no parágrafo único do
art. 286 do Código Penal comum, conforme decidiu, por unanimidade, este Superior Tribunal
Militar, no Recurso em Sentido Estrito nº 7000327-27.2023.7.00.0000/DF.
Por seu turno, o delito apurado no IPM nº 7000075-82.2023.7.11.0011, ocorrido no dia
6/1/2023, e objeto de julgamento no presente recurso, constitui-se em flagrante violação à
honra subjetiva do Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, Comandante da Marinha,
subsumindo-se ao tipo penal previsto no art. 216 do CPM, que prevê o crime de injúria.
[...]
No que tange ao compartilhamento de provas, não se trata de motivo hábil a ensejar a
prevenção. Outrossim, o aludido compartilhamento buscou somente reunir mais informações
sobre a conta do Acusado na plataforma Twitter, meio utilizado para a prática dos diferentes
crimes, diante do encerramento da conta pelo Acusado, o que inviabilizou a obtenção de
maiores esclarecimentos por intermédio da plataforma digital, conforme as informações
prestadas pelos procuradores do Twitter Brasil Rede de Informação LTDA. (evento 15,
DOC2). (evento 88, DOC1) (Grifos do original).
Vê-se, pois, que na hipótese sub oculi o Acórdão afastou de forma inequívoca a
continuidade delitiva e, de forma implícita, a conexão que poderia decorrer do
compartilhamento de provas.
No ponto em que o embargante sustenta a adoção de suposto critério restritivo
pelo julgador para afastar a reunião dos processos com base no conceito de continuidade
delitiva, não resta evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum,
mas mero inconformismo com a conclusão alcançada.
A matéria invocada, continuidade delitiva, foi devidamente apreciada, ainda que
em sentido contrário à pretensão defensiva.
Registre-se que o embargante invoca, ainda, a eventual aplicação dos arts. 79 e
79-A ambos do CPM, que disciplinam o concurso de crimes. Ocorre que tais dispositivos,
além de não guardarem pertinência com a tese deduzida, não foram objeto de debate nem de
devolução à apreciação desta Corte quando da interposição do recurso de apelação.
Nesse diapasão, cuida-se de manifesta inovação recursal em sede de embargos
de declaração, o que se revela juridicamente inadmissível. Por conseguinte, ante a flagrante
extrapolação dos limites devolutivos, impõe-se o não conhecimento da alegação, nesse
particular.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à alegada ausência de análise da prescrição no voto embargado,
ao argumento de que a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer, teria sinalizado a
necessidade de verificação da extinção da punibilidade à luz das alterações promovidas pela
Lei nº 14.688/2023, nos arts. 125 e 129 ambos do Código Penal Militar, igualmente não
assistem razão ao embargante. Isso porque a matéria prescricional é enfrentada quando
regularmente suscitada pela parte ou quando evidenciada, de ofício, a sua incidência,
hipóteses não verificadas no caso em exame.
Quanto à suposta violação ao princípio da imparcialidade, verifica-se que o
embargante, mais uma vez, equivoca-se quanto aos limites do recurso em exame, porquanto
os embargos de declaração repitam-se, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de
obscuridade, de contradição, de omissão ou de ambiguidade no acórdão recorrido, não se
prestando à discussão de matéria estranha a tais hipóteses.
Ainda que assim não fosse, ad argumentandum tantum, a menção à
possibilidade de majoração da pena, bem como à ausência de recurso ministerial, não traduz
qualquer indicativo de parcialidade do julgador, tratando-se apenas de observações
acessórias, desprovidas de repercussão prática no decisum, inexistindo, portanto, qualquer
afronta ao princípio da imparcialidade.
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a imparcialidade do
julgador não se presume comprometida por manifestações constantes da decisão judicial,
para que ela reste configurada é exigida a demonstração de efetivo prejuízo ou interesse no
resultado da causa, o que não se evidencia na espécie.
Sobre a matéria, destaca-se julgado desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA
QUALIFICADA. ARTIGO 308, 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NULIDADE DO FEITO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO
SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, E ARTIGO 129, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja finalidade específica é
esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão
colegiado, e visa, tão somente, sanar os pontos não inteligíveis ou não abordados na decisão.
Concernente à alegada omissão acerca do princípio do devido processo legal, em virtude de o
Juízo a quo ter negado a realização de prova pericial complementar, e, ainda, relativa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, ante o fato de a defesa constituída ter sido
intimada via portal eletrônico, e não via Diário Oficial, preceitos insculpidos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a defesa não logrou êxito em apontar, de forma
concreta, como assim exige o art. 542 do Código de Processo Penal Militar, a omissão do
acórdão em relação às supracitadas matérias constitucionais.
À luz dos argumentos trazidos à baila pela defesa, não restam dúvidas de que os presentes
embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias apreciadas e julgadas por esta Corte.
Quanto à suposta violação do sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I, do texto
constitucional, por terem constado do acórdão embargado observações acerca do quantum
da pena imposta ao ora embargante, no sentido de ser considerada branda diante da
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intensidade do dolo e da extensão do dano causado pela conduta delituosa, convém frisar
que a imparcialidade do magistrado não significa ausência de opinião ou de crítica.
A equidistância do processo e das partes, exigida pelo princípio da imparcialidade, veda
apenas ao magistrado praticar qualquer ação ou comportamento que possa refletir
favoritismo, predisposição ou preconceito em detrimento das partes, ou que possa usurpar a
competência do órgão acusador ou da defesa. Tais ações, por óbvio, não se confundem com a
mera análise da dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo procedida em recurso de
apelação, sem a ocorrência de qualquer prejuízo ao acusado, inclusive em virtude da
imutabilidade da pena por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Ademais, para a decretação de nulidade, seja ela absoluta, seja relativa, faz-se necessária a
demonstração de efetivo prejuízo para a parte, circunstância que não ocorre nos presentes
autos.
Quanto à explícita intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso
extraordinário, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios
constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não autorizaria o
conhecimento do apelo extremo, como se extrai da jurisprudência mansa e pacífica da Alta
Corte. Embargos rejeitados. Decisão unânime. (STM - Embargos de Declaração nº 7000050-
45.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
25/5/2022. Data de Publicação: 17/6/2022) (Grifos nossos).
Ao final, a defesa suscita a existência de erro material no acórdão, consistente
na indevida atribuição à Procuradoria-Geral de Justiça Militar da autoria da preliminar de
incompetência do Juízo, quando, em verdade, tal insurgência foi deduzida pela própria
defesa.
Ao se examinarem os termos do acórdão, verifica-se, de fato, que razão assiste
ao embargante nesse aspecto, pois embora o voto condutor registre corretamente a origem das
3 (três) preliminares suscitadas, consignando que foram arguidas pela defesa, o acórdão, ao
sintetizar o julgamento, atribui equivocadamente à Procuradoria-Geral de Justiça Militar a
iniciativa da referida preliminar.
Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, tão
somente para sanar o erro material identificado, com aplicação subsidiária do art. 1.022,
inciso III, do Código de Processo Civil, a fim de que passe a constar, de forma correta, a
atribuição da preliminar de incompetência do Juízo à defesa, e não à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
Quanto ao prequestionamento da matéria, suscitada pela defesa, frise-se que não
há qualquer ofensa a dispositivos da Constituição Federal de 1988 no Acórdão embargado e,
ademais, o Plenário desta Corte apreciou todas as teses jurídicas apresentadas pelo
embargante no julgamento da apelação em epígrafe.
Por fim, ainda, no que se refere ao prequestionamento, considero expressamente
enfrentados, para todos os fins de direito e para viabilizar o acesso às instâncias
extraordinárias os arts. 3º, 499, 538-546, todos do CPPM; arts. 155 e 158-A a 158-F todos do
CPP; arts. 9º, 125, 129, 216, 218 e 326 todos do CPM; e art. 16 do CPPM, ressaltando que a
ausência de menção literal a cada um dos dispositivos não configura vício, bastando que a
matéria jurídica tenha sido apreciada, como ocorreu no presente caso.
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição, arguida
pela defesa, por falta de amparo legal; de rejeitar preliminar de não conhecimento suscitada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por ausência de amparo legal; e, no mérito, de
conhecer e de acolher, parcialmente, os presentes embargos de declaração, tão somente para
sanar o erro material identificado no acórdão, a fim de que passe a constar, de forma correta,
a atribuição da preliminar de incompetência do Juízo à defesa, e não à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, mantidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos do
acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385092v2 e do código CRC 27149b4a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/06/2026, às 22:48:34
7000668-82.2025.7.00.0000
40001385092 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR